Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700716-23.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO DE SOUZA ALVARENGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA. LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. CNE/MEC no 02/97 E SEGUINTES. LDBE. SEGURANÇA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a conclusão do curso – Programa Especial de Formação Pedagógica em Pedagogia – PROFORMA, outorga ao professor o título de licenciatura plena em Pedagogia. 2. A resolução CNE no 02/97, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, assim menciona em seu art. 10o: "Art. 10 - O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena.". 3. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reconhece expressamente os concluintes de programa especial de formação pedagógica como habilitados para o exercício do magistério em seu art. 61, inciso V. 4. No caso dos autos, o impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP no 2, de 01 de julho de 2015, ou seja, teve uma carga horária mínima de 1.000 (mil) horas (art. 14), superior, portanto, às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. 4.1. A Resolução hoje vigente (MEC/CNE/CP no 2 de 20 de dezembro de 2019), por força do artigo 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas. 5. Patente que o próprio Órgão regulador da Educação Nacional equiparou os cursos vinculados aos programas especiais à licenciatura plena, sendo que a decisão, tal como proferida, se alinha ao entendimento deste eg. Tribunal. Precedentes. 6. A alegação de que o impetrante não teria cumprido o requisito de comprovação de licenciatura não se coaduna com o fato de a Administração ter acolhido como válido o mesmo documento, agora apresentado, para fins de assinatura dos contratos temporários anteriores nos anos de 2022 e 2023, a partir do Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, que previa requisitos semelhantes para o mesmo cargo, em clara violação à legítima expectativa do exercício do cargo público para o qual foi habilitado. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, sustenta que a documentação do candidato, ora recorrido, não se encontra de acordo com a Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 do CNE/CP, ao menos em relação ao componente curricular de atividades. Argumenta que permitir que indivíduos com formação inicial em áreas não relacionadas à educação atuem como pedagogos após uma complementação pedagógica de curta duração pode comprometer seriamente a qualidade do ensino, uma vez que a alfabetização infantil exige competências específicas que não são cobertas por formações não pedagógicas. Defende que a exigência da entrega do diploma para exercício do cargo almejado é, como de rigor, prevista na lei de regência da carreira e foi expressa no edital normativo. Nesses aspectos, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Contudo, não aponta qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo no que concerne ao apontado dissídio interpretativo, visto que, segundo a Corte Superior, “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 2.607.162/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2014). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 21/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021